Tribunal: TJMT
Processo: 1039479-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039479-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (EMBARGANTE), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (EMBARGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (EMBARGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (EMBARGANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS POR WAGNER ARGUELHO MOURA APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, E REJEITOU OS DE WANESSA DE SOUZA.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegada contradição e omissão. ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. recurso acolhido parcialmente sem efeitos modificativos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em Apelação Cível, não conheceu parcialmente do recurso quanto à majoração dos honorários por ausência de interesse recursal e, no mais, negou provimento a ambos os apelos, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em 4 URH.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição na análise dos documentos que comprovariam os serviços prestados e eventual majoração de honorários; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto a fundamentos jurídicos relevantes, inclusive pedidos de danos materiais e cláusulas contratuais, violando os princípios da fundamentação adequada e da boa-fé contratual.

iii. razões de decidir

3. Constatada contradição formal no acórdão embargado, que mencionou ausência de documentos e, ao mesmo tempo, os identificou nos autos.

4. Esclarecimento prestado: os documentos existentes foram suficientes para manter os honorários arbitrados, mas insuficientes para majorá-los.

5. Não verificada omissão quanto à análise do art. 22, §2º, da L. 8.906/1994, tampouco dos pedidos de danos materiais ou dos critérios de sucumbência, todos devidamente enfrentados na fundamentação do acórdão.

6. A insurgência de uma das partes revela inconformismo com a valoração judicial das provas, não se caracterizando os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. A ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos indicados não impede o prequestionamento, desde que as matérias tenham sido apreciadas, ainda que implicitamente.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera identificação de documentos nos autos não impõe, por si só, a majoração da verba honorária, quando ausente demonstração suficiente da extensão dos serviços prestados. 2. A análise implícita de fundamentos jurídicos é suficiente para fins de prequestionamento, desde que enfrentadas as questões relevantes à controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WAGNER ARGUELHO MOURA e WANESSA DE SOUZA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos da Apelação Cível nº 1039479-42.2021.8.11.0041, que não conheceu parcialmente do recurso de Wagner Arguelho Moura quanto à majoração da verba honorária por ausência de interesse recursal e, no mais, negou provimento a ambos os recursos interpostos, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida que arbitrou honorários advocatícios em favor do autor no valor de R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 4 URH (cf. Id. nº 328382391).

O embargante Wagner Arguelho Moura alega contradição no acórdão, pois este afirma que não há documentos comprovando a extensão dos serviços prestados, mas ao mesmo tempo reconhece a existência desses documentos ao citar os IDs onde estão juntados.

Aponta omissão quanto à análise dos argumentos jurídicos sobre a majoração dos honorários com base no art. 22, §2º da Lei 8.906/94, omissão quanto ao pedido de danos materiais formulado na apelação e omissão por ausência de fundamentação quanto à falta de interesse recursal e não majoração dos honorários. Requer o prequestionamento dos artigos 22, §2º da Lei 8.906/94, artigos 85, §2º, 86, 489, §1º, 373, II, 1022 e 1025 do CPC e princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa (cf. Id. nº 330901867).

Por sua vez, a embargante Wanessa de Souza alega omissão, contradição e deficiência de fundamentação no acórdão.

Sustenta que o acórdão ignorou a existência de contrato escrito entre as partes e a prova do pagamento integral dos valores ajustados. Argumenta que a decisão viola o art. 93, IX da CF e o art. 489, §1º do CPC por não enfrentar os fundamentos essenciais da defesa. Aponta violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil (força obrigatória dos contratos e boa-fé) e ao art. 22, §2º da Lei 8.906/94, que seria inaplicável ao caso por existir contrato escrito.

Alega que o acórdão não considerou a conduta antiética do advogado que não compareceu à audiência de conciliação. Requer o prequestionamento dos arts. 93, IX da Constituição Federal/1988, art. 489, §1º, I a VI, art. 1022, I e II do CPC/2015, arts. 421 e 422 do Código Civil e arts. 22 e 33 da Lei 8.906/1994 (cf. Id. nº 331180498).

Foram apresentadas contrarrazões por Wagner Arguelho Moura, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de Wanessa de Souza por ausência dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento, alegando que a embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão (cf. Id. nº 335421369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam existência de omissões, contradições e deficiência de fundamentação no acórdão embargado.

Alega o embargante Wagner Arguelho Moura que há contradição no acórdão quanto à existência de documentos comprovando a extensão dos serviços prestados, omissão na análise dos argumentos jurídicos sobre majoração dos honorários e omissão quanto ao pedido de danos materiais formulado na apelação.

Já a embargante Wanessa de Souza defende que o acórdão ignorou a existência de contrato escrito entre as partes, a prova do pagamento integral dos valores ajustados e a conduta antiética do advogado, violando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando os embargos de declaração opostos por Wagner Arguelho Moura, verifico que assiste parcial razão ao embargante apenas quanto à alegada contradição.

De fato, o acórdão embargado, ao fundamentar o não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, afirmou que “o autor não trouxe aos autos cópias de peças recursais, documentos que comprovem a interposição dos agravos alegados, atas de audiência ou outros elementos objetivos que permitissem quantificar com segurança os atos realizados”.

Contudo, na mesma decisão, ao reproduzir os fundamentos da sentença de primeiro grau, foram mencionados os IDs 69534027, 69534036, 69536009 e 69534038, que conteriam “manifestações, decorrentes do regular trâmite dos autos de n. 11681-02.2016.811.0041 e 20270-77.2016.811.0041, agravos de instrumento com pedido de tutela provisória, embargos de declaração, representação criminal, requerimentos, participação em solenidade, dentre outros”.

Essa aparente contradição, no entanto, não compromete a conclusão do julgado, pois o que se afirmou no acórdão foi que, embora existam documentos nos autos que comprovem alguma atuação do advogado, estes não são suficientes para quantificar com segurança todos os atos realizados e, consequentemente, majorar a verba honorária para além do que foi fixado na sentença.

Ou seja, os documentos existentes foram considerados suficientes para manter o arbitramento em 4 URH, mas insuficientes para justificar qualquer majoração.

É importante destacar que embora, seja assente na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, deve, ao menos, enfrentar os pontos relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ:

“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

O Tribunal não está obrigado a analisar um a um todos os documentos juntados, desde que fundamente, de forma coerente, a conclusão probatória com amparo no ordenamento jurídico vigente.
“Narra me factum dabo tibi jus”
.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A alegação, portanto, traduz mera inconformidade com o juízo valorativo das provas — hipótese reiteradamente repelida pela jurisprudência como inadequada aos embargos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Quanto à alegada omissão na análise dos argumentos jurídicos sobre a majoração dos honorários com base no art. 22, §2º da Lei 8.906/94, não se verifica tal vício, pois o acórdão expressamente fundamentou que “o arbitramento judicial dos honorários exige a comprovação cabal e documental da extensão dos serviços prestados, conforme previsão do art. 22, §2º da Lei n. 8.906/94”, concluindo pela insuficiência probatória para majoração.

A discordância quanto à conclusão alcançada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de danos materiais, também não se verifica tal vício, pois o acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que expressamente rejeitou tal pedido ao afirmar que “Em relação aos danos materiais emergentes pretendidos, não restaram suficientemente demonstrados, na medida em que se imiscuem com os serviços prestados – tanto no contrato de honorários advocatícios devidamente perfectibilizados quanto no verbal outrora efetivado”.

Em relação à alegação de que o acórdão não observou que não houve procedência do pedido reconvencional, tendo o autor obtido êxito substancial, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada no julgado, que expressamente consignou: “A sentença reconheceu, com acerto, a existência de sucumbência recíproca, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico, a serem suportados na proporção de 20% pelo autor e 80% pela ré, considerando a improcedência parcial do pedido inicial e do pedido reconvencional”.

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente a improcedência do pedido reconvencional, mas entendeu que, diante da improcedência parcial também do pedido inicial, estava correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

No que tange à alegação de que o voto utilizou fundamento inexistente nos autos ao afirmar que o “decaimento do autor não foi mínimo”, tal assertiva decorre da própria análise do caso concreto, em que o autor postulou honorários em valor superior ao arbitrado, tendo o juízo de primeiro grau acolhido apenas parcialmente seu pedido. Não se trata, portanto, de fundamento inexistente, mas de conclusão extraída da análise dos elementos dos autos.

No que se refere à alegação de omissão quanto à análise do art. 22, §2º do EOAB, especificamente quanto à natureza da causa, extensão do serviço prestado, tempo dedicado e vedação ao enriquecimento sem causa, verifica-se que tais aspectos foram considerados no acórdão, ainda que implicitamente, ao manter a sentença que fixou os honorários em 4 URH com base nos critérios da Tabela da OAB-MT, levando em consideração a natureza e o valor da causa, além da extensão do serviço prestado.

No tocante aos embargos de declaração opostos por Wanessa de Souza, verifico que não merecem acolhimento.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão ignorou a existência de contrato escrito entre as partes e a prova do pagamento integral dos valores ajustados, especificamente os comprovantes juntados nos IDs 312834912 e 119805006.

Contudo, tais questões foram expressamente enfrentadas no acórdão, que consignou: “É certo que o contrato de honorários juntado aos autos contempla cláusula limitadora da atuação profissional, condicionando a prática de novos atos à celebração de contrato aditivo.

Entretanto, conforme bem destacado pelo juízo de origem, o valor fixado em sentença refere-se exclusivamente à atuação do advogado nos autos da demanda original, no período compreendido entre junho e setembro de 2016, anterior à renúncia formalizada em 14/09/2016, conforme consta do instrumento de notificação extrajudicial”.

Em relação à cláusula primeira do contrato de honorários mencionada pela embargante, o acórdão reconheceu sua existência ao mencionar a “cláusula limitadora da atuação profissional, condicionando a prática de novos atos à celebração de contrato aditivo”.

O acórdão, ao manter a sentença de primeiro grau, entendeu que, apesar da existência dessa cláusula, estava comprovada a prestação de serviços advocatícios além do inicialmente contratado, o que justificava o arbitramento judicial dos honorários.

No que se refere à alegação de prova do pagamento integral, o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que “os comprovantes bancários anexados pela apelante não indicam de forma clara e vinculada a quitação dos serviços ora discutidos, tampouco há referência expressa a valores ou datas que coincidam com o período de atuação delineado na sentença”.

Após análise dos comprovantes referidos pela embargante, o acórdão concluiu que estes não demonstravam de forma inequívoca o pagamento específico pelos serviços que foram objeto do arbitramento judicial.

No que se refere à suposta conduta antiética do advogado, o acórdão abordou a questão ao consignar que “a imputação de conduta antiética ao advogado por ausência à audiência de conciliação e posterior justificativa médica, embora reprovável do ponto de vista da urbanidade processual, não possui relevância jurídica suficiente para afastar o direito à remuneração pelos serviços já prestados, tampouco autoriza, por si só, o indeferimento do pedido de arbitramento de honorários, cuja origem é anterior ao referido ato”.

No que concerne à ausência à audiência de conciliação e ao atestado médico apresentado extemporaneamente, o acórdão entendeu que se tratava de fato posterior à prestação dos serviços objeto do arbitramento e, portanto, sem o condão de afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

O precedente do STJ citado pela embargante (REsp 1.769.949/SP) trata da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, questão processual diversa do mérito da causa, que versa sobre o direito material à remuneração por serviços advocatícios prestados.

No que tange à alegação de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º do CPC, por suposta ausência de fundamentação suficiente, não se verifica tal vício, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e específica para manter a sentença de primeiro grau.

Como já destacado, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Referentemente à alegação de violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não se verifica tal ocorrência, pois o acórdão, ao manter a sentença que arbitrou honorários por serviços efetivamente prestados, ainda que sem contrato escrito específico, buscou justamente evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, preservando o equilíbrio contratual.

Quanto à alegação de violação ao art. 33 da Lei 8.906/94, que impõe ao advogado o dever de lealdade e probidade, e ao art. 187 do Código Civil, que qualifica como ilícito o exercício abusivo de direito, não se verifica tal ocorrência no caso concreto.

O arbitramento judicial de honorários por serviços efetivamente prestados, ainda que sem contrato escrito específico, não configura abuso de direito, mas legítimo exercício da pretensão à justa remuneração pelo trabalho realizado, conforme expressamente previsto no art. 22, §2º da Lei 8.906/94.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto às questões suscitadas pela embargante Wanessa de Souza, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, “Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Quanto ao prequestionamento suscitado por ambos os embargantes, cumpre ressaltar que “2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

No caso em análise, as questões relacionadas aos dispositivos legais indicados pelos embargantes (art. 22, §2º da Lei 8.906/94, artigos 85, §2º, 86, 489, §1º, 373, II, 1022 e 1025 do CPC, arts. 421 e 422 do Código Civil, art. 93, IX da CF, art. 2º e 33 da Lei 8.906/94, art. 187 do Código Civil e art. 334, §8º do CPC) foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que implicitamente, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Ante todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Wagner Arguelho Moura apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos, quanto à aparente contradição no acórdão embargado, e REJEITO os embargos de declaração opostos por Wanessa de Souza, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026